Tribunal: TJSP
Processo: 1007152-15.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17083

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA BILATERAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007152-15.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JOAQUIM JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo,12 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1007152-15.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: JOAQUIM JOSE DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MERCEDES-
BENZ DO BRASIL LTDA.
VOTO No 17083
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

PERDA AUDITIVA BILATERAL
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
AUTOR

DESCABIMENTO NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Joaquim José da
Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que
teve reduzida a sua capacidade laborativa em razão das condições agressivas de seu
labor, na função de montador de linha, tornando-se portador de perda auditiva bilateral.
Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 19/31).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 150/160.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 194/197 julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o vencido do pagamento das verbas de sucumbência ante a
isenção legal.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 205/212). Sustenta, em essência, que a vistoria
ambiental é necessária para a constatação do nexo de causalidade da moléstia
diagnosticada pelo Perito Judicial. Afirma, ainda, que sua patologia atinge um grau de
comprometimento auditivo considerado incapacitante, que certamente interfere em seu
relacionamento interpessoal, principalmente em ambientes ruidosos, razão pela qual, faz
jus à concessão de benefício acidentário.
Contrarrazões às fls. 218/231.
É o relatório.
De início, ressalte-se que a sentença se encontra
devidamente fundamentada, expondo com clareza os motivos pelos quais, a ação foi
julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as provas acostadas revelam-se
suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida em que, sendo ele o destinatário
da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo 370 do atual Código de Processo Civil,
reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu
convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Outrossim, anote-se que a prova pericial, produzida por
expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida, razão pela qual é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desnecessária a sua renovação.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida a sua capacidade laborativa em razão das condições agressivas de seu labor, na
função de montador de linha, tornando-se portador de perda auditiva bilateral.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na origem
atestou que “as perdas associadas ao ruído, se existiram não eram capazes de
provocar incapacidade (veja gráfico de velocidade das perdas auditivas) e autor teria
queixas e buscaria auxílio médico muito antes.
Conclui-se pela inexistência de nexo causal entre
incapacidade decorrente de exposição ao ruído e trabalho.” (fls. 157).
Assim, constata-se que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno)
Ressalte-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91
estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados
incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19 estatui que
“Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a serviço da empresa
ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta
Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Destarte, para que o obreiro pudesse fazer jus ao benefício
pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável, que a sequela
constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade laborativa ou por
acidente no percurso do trabalho para a residência ou da residência para o local de
trabalho, o que não é o caso dos autos.
Assim, diante da não comprovação do nexo etiológico
entre as sequelas e o trabalho do autor, prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o obreiro está isento do pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator